Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-38.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. roubo majorado. materialidade e autoria. comprovação. regime inicial fechado. adequação. recurso da acusação provido. recurso da defesa parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos réus; (ii) verificar se a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, deve ser afastada; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; (iv) definir se a fixação do regime inicial fechado é justificável diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de prevenção e repressão penal. III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos firmes e coesos, o reconhecimento inequívoco promovido pela vítima na fase inquisitorial, os relatos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial dos réus comprovam a materialidade e autoria do crime de roubo majorado.
4. O transporte do veículo subtraído do Distrito Federal para o Estado de Goiás caracteriza a causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal, sendo irrelevante a curta distância percorrida ou a posterior recuperação do bem.
5. A confissão espontânea, ainda que em sede extrajudicial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela premeditação, pela ação coordenada dos réus e pelo uso de instrumentos potencialmente letais, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
IV. Dispositivo
7. Recurso da Acusação provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, incisos II e IV; 65, inciso III, alínea d, e 33, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0715969-30.2023.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024, DJe 27/1/2025; STJ, REsp no 1.855.785/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/6/2020, DJe 8/6/2020; STF, HC no 932.336/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 18/12/2024.